Tribunal: TJSP
Processo: 0036826-47.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - Ação declaratória c/c repetição de indébito, ora em fase de cumprimento de sentença - Excesso de execução - Impugnação acolhida, reconhecendo-se como devido o valor apontado pela executada/impugnante - Interposição de recurso de Apelação - Impossibilidade de conhecimento do recurso - A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - Ação declaratória c/c repetição de indébito, ora em fase de cumprimento de sentença - Excesso de execução - Impugnação acolhida, reconhecendo-se como devido o valor apontado pela executada/impugnante - Interposição de recurso de Apelação - Impossibilidade de conhecimento do recurso - A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença, porém não julga extinta a execução, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2o do CPC/15 - O recurso cabível contra tal decisão é o Agravo de Instrumento, consoante art. 1.015, § 1o do CPC/15 - Erro grosseiro - Recurso não conhecido.